Tribunal: TJMT
Processo: 0003714-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003714-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIAS TEODORO DE ASSUNCAO - CPF: 035.155.201-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADAIDE PEREIRA DA SILVA CAMARA - CPF: 001.011.641-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE OLIVEIRA COSTA (VÍTIMA), PABLO EDUARDO ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO TEODORO DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EQUIVOCADAMENTE EM PREJUÍZO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DO DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT
– PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elias Teodoro de Assunção
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0003714-18.2019.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I).

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias do crime
(Id.

84877960, pp. 5-15).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.

84877960, pp. 19-25).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 89923964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 16 horas, em via pública no bairro Vila Arthur, na cidade de Várzea Grande/MT, os acusados
Elias Teodoro Assunção
e Pablo Eduardo Assunção, juntamente com o adolescente B.O.C., mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si um veículo Toyota/Corolla, cor preta, placa DLU-0540 e um aparelho celular da marca Motorolla, modelo Moto G5, de propriedade de Adaide Pereira da Silva.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) na data e horário dos fatos, a vítima Adaide, sua genitora (Sra. Nair Pereira da Silva) e seu bebê, estavam trafegando pela via pública no veículo TOYOTA/Corolla, cor preta, placa DLU-0540, quando foram abordadas pelos denunciados e pelo adolescente Bruno que, armados, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, Pablo Eduardo, Elias Teodoro e o comparsa adolescente fizeram com que as vítimas descessem do veículo e retirasse dele a criança que estava na cadeirinha.

Exigiram também a entrega do aparelho celular da vítima Adaide, no que foram prontamente atendidos.

Em posse da res furtiva, os denunciados e o adolescente empreenderam fuga no veículo da vítima, tomando rumo ignorado.

A Polícia foi acionada e uma viatura que fazia rondas pela região avistou o veículo subtraído. Quando os assaltantes perceberam a presença policial, abandonaram o veículo e empreenderam fuga a pé, adentrando um matagal.

Após buscas e realizado o cerco policial, os assaltantes foram encontrados já no interior de uma residência onde foi localizada e apreendida uma arma de fogo artesanal, calibre 22 no interior de um colchão, assim como um aparelho celular da marca Lenovo.

Em entrevista informal, o adolescente Bruno negou ter participado do roubo, mas afirmou ser o proprietário da arma de fogo, assim como a teria emprestado ao denunciado Elias.

Os denunciados, quando interrogados em sede policial, negaram a autoria delitiva (...)
” (Id. 84877956, pp. 2-4).

Diante desses fatos, o apelante Elias foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I), e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condená-lo somente no tocante ao delito de roubo majorado, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a inviabilidade da valoração das circunstâncias do crime em decorrência do concurso de pessoas, visto que se trata de circunstância prevista como causa especial de aumento de pena, de modo que deve ser aplicado o disposto no art. 68 do Código Penal, o que conduz à redução da sanção basilar para o mínimo legal.

Da detida análise da sentença, verifico que a magistrada
a quo
reconheceu em desfavor do réu somente as circunstâncias do crime, resultando na fixação da pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na ocasião, a juíza sentenciante destacou que “
o Réu praticou o delito em companhia de mais dois elementos, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável que a presença de três sujeitos armados diminuiu em muito as chances de defesa das vítimas, sendo duas mulheres
” (Id. 84877959, p. 6).

Inicialmente, ainda que o concurso de agentes configure causa especial de aumento de pena, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça “
É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
” (STJ –
HC
n. 606.212/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 29.9.2020).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe
12.4.2017.

Lado outro, importante frisar que o art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que deverá fundamentar a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
4.
Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo
, referentes ao concurso de pessoas (na fração de 1/3) e ao emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021) – destaquei.

Além disso, na hipótese, a magistrada singular não sopesou apenas o concurso de agentes como fator relevante para a negativização das circunstâncias do crime, mas as características das vítimas – duas mulheres e um bebê – que, ponderadas de forma conjugada com a pluralidade de agentes, diminuíram as chances de repulsa à ação delitiva.

Nesse contexto, devidamente justificada a valoração das circunstâncias do crime e o afastamento da pena basilar do mínimo legal, inexistindo duplo apenamento pelo mesmo fator, inviável o acolhimento do pedido recursal, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021